Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcialmente, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado.
2. O valor da causa, utilizado como base para a fixação dos honorários na fase de conhecimento, não se confunde com o proveito econômico obtido na fase de cumprimento de sentença. Este último deve representar o resultado prático da atuação no processo, ou seja, o valor efetivamente reduzido ou excluído da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.